Tribunal: TJES
Processo: 5001451-65.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001451-65.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLANDO ASSUNCAO

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 5001451-65.2022.8.08.0014

Embargantes: Samarco Mineração S. A. (em recuperação judicial) e Fundação Renova (em liquidação)

Embargado: Orlando Assunção

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S.A. e Fundação Renova contra o acórdão de id 13844189, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para condenar as embargantes ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), corrigida pela taxa Selic desde o evento danoso, vedada a cumulação com outros índices de correção, e condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais em igual proporção e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada parte, sem compensação, ficando suspensa a exigibilidade da condenação imposta ao apelante por força do §3º do art. 98 do CPC.

Nas razões recursais de id 14074511, as embargantes alegam em síntese que o acórdão é omisso quanto à inobservância da regra disposta no art. 85, §2º, do CPC, por ter fixado os honorários advocatícios em valor nominal de R$ 1.000,00 (mil reais), em vez de um percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê a referida norma.

Contrarrazões apresentadas no id. 14463855.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. A ausência de comprovação documental do exercício de atividade agrícola no período do desastre inviabiliza a indenização por danos materiais, conforme art. 373, I, do CPC.

2. Os depoimentos colhidos, prestados por informantes com vínculo pessoal com o apelante, não suprem a insuficiência probatória exigida para o reconhecimento de lucros cessantes.

3. O dano moral decorrente da interrupção do fornecimento de água potável em região afetada por desastre ambiental é presumido (
in re ipsa
), atingindo a dignidade da pessoa humana.

4. Fixação de indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), corrigida pela taxa Selic desde o evento danoso, vedada a cumulação com outros índices de correção.

5. Configurada a sucumbência recíproca, ambas as partes são condenadas ao pagamento das custas processuais, na proporção de cinquenta por cento para cada uma, e de honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada parte, sem compensação, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao apelante nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

6. Recurso provido parcialmente.

No caso concreto, o proveito econômico do embargado foi de R$ 1.000,00 (mil reais), encaixando-se no permissivo do §8º do art. 85 do CPC, que autoriza a fixação equitativa dos honorários advocatícios na hipótese de proveito econômico irrisório.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.